Tribunal: STF
Processo: Rcl 63674
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 



Relatório



    1. Em 15.11.2023, foi negado seguimento à reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 9.11.2023, por J P A contra julgado da Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, confirmado no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual concluída improcedente a Revisão Criminal n. 5014958-46.2021.4.03.0000 e desacolhida a pretensão de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, em contrariedade à tese fixada quanto ao Tema 788 da repercussão geral.



    2. Intimada a defesa, em 20.11.2023, da decisão pela qual negado seguimento à presente reclamação, foi interposto, em 27.11.2023, tempestivamente, agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023, nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO QUE TRATA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E NÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    3. Publicado esse acórdão no DJe de 17.1.2024, foram opostos tempestivos embargos de declaração, rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 16.2.2024 a 23.2.2024. 



    4. Publicado esse acórdão, pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental na presente reclamação, no DJe de 29.2.2024, foi certificado o trânsito em julgado em 6.3.2024, tendo este processo baixado ao arquivo na mesma data.



    5. Baixado o presente processo ao arquivo, a defesa protocolizou os presentes embargos de divergência, em 20.3.2024, vindo-me os autos conclusos.



    6. O embargante afirma serem tempestivos os presentes embargos de declaração. No mérito, insiste na alegação de contrariedade ao Tema 788, ressaltando que “a prescrição aqui discutida é a prescrição retroativa. A prescrição retroativa, como a própria nomenclatura indica, é aquela que inicia em um ponto futuro e regressa a um ponto passado.



    Como é sabido, a partir do trânsito em julgado para a acusação, a prescrição deve ter seu cálculo feito com base na pena concreta, estabelecida em decisão condenatória. Desta feita, no caso em exame, é possível verificar a ocorrência da chamada prescrição retroativa, ou seja, ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa.



    Explica-se:



    De acordo a lei penal, como já mencionado, verificado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser contada com base na pena concreta, com os parâmetros estabelecidos no artigo 109, CP. O artigo 109, V, CP, dispõe: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;



    Realizando-se a contagem entre os marcos interruptivos da prescrição (quais sejam: data de publicação do acórdão, em 10/09/2018) e a data do recebimento da denúncia (19/12/2014) verifica-se que transcorreu prazo maior do que 04 anos quando considerado o cálculo retroativo”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender qualquer tipo de andamento e eventual execução de pena.



    - do pedido



    Diante do exposto, requer o Embargante:



    a) seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender qualquer tipo de andamento e eventual execução de pena;



    b) Que os presentes Embargos de Divergência merecem conhecimento e provimento na exata medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fática entre o acórdão embargado e paradigma – Tema de Repercussão Geral nº 788 do STF, bem como a divergência total das consequências em ambos os acórdãos e espera e requer o embargante provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma para acolher e reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, consoante fundamentação supra, tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA!



    Requer-se, por fim, a intimação do embargado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões aos presentes embargos nos termos do art. 1.003, § 5º”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Diferente do alegado pelo embargante, os presentes embargos de divergência são intempestivos. 



    A decisão questionada foi publicada no DJe de 29.2.2024. O embargante protocolizou o presente recurso em 20.3.2024, após o decurso do prazo recursal, tendo o trânsito em julgado sido certificado em 6.3.2024 (e-doc. 39).



    8. O trânsito em julgado foi certificado em 6.3.2024, pelo decurso do prazo recursal de cinco dias, não sendo observada na legislação brasileira a obrigatoriedade de observância de prazo de quinze dias para eventuais embargos de divergência. Certificado o trânsito em julgado, os embargos são incabíveis na espécie.



    9. Ademais, no art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    No Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, se estabelece:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie vertente, o acórdão foi proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em agravo regimental na reclamação. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos prolatados em reclamação. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 57.542-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento.2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal.3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal.5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl n. 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em reclamação. 2. Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pela Turma no âmbito de reclamação. Ausência de previsão legal. Precedentes do Plenário. 3. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 32.600-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.11.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (Rcl n. 2.020-ED-EDv-AgR/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 26.5.2006).



    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se aos atos prolatados em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, o que não se tem neste caso. Portanto, o prazo recursal para a certificação do trânsito em julgado a ser considerado não pode ser o de quinze dias dos embargos de divergência, como pretende o embargante.



    9. Pelo exposto, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se com as ressalvas inerentes ao segredo de justiça deste autos.



    Devolvam-se os autos ao arquivo.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora